Tribunal: TJDFT
Processo: 0007550-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Ré condenada por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/06, depois de ter sido presa em flagrante quando foi vista por policiais em campana no afã de vender vinte centigramas de crack a um usuário.

2 Apesar da nocividade intensa do crack, a ínfima quantidade da droga apreendida não justifica a exasperação da pena com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, por não ter potencialidade para causar danos expressivos à Saúde Pública como um todo. Penas cumpridas há mais de cinco anos configuram maus antecedentes, mediante fundamentação ponderada e equilibrada do Juiz, para não prejudicar o direito ao esquecimento. Os critérios adotados pela jurisprudência aceitam um aumento de até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo em abstrato, reservando-se certa margem de discricionaridade na busca da pena justa, que é aquela suficiente e necessária para retribuir e prevenir a conduta perturbadora da paz social.

4 Apelação provida em parte.